Tribunal: TJMT
Processo: 1027225-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027225-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELZA TAVARES SAMPAIO - CPF: 459.960.911-00 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos na residência da paciente, acompanhados de apetrechos relacionados à narcotraficância e em contexto de investigações minuciosas conduzidas pelas forças policiais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente, com recente realização de audiência instrutória.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027225-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ELZA TAVARES SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000850-84.2024.8.11.0108 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
25/05/2024
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas por
ELZA
, aliadas às
circunstâncias do caso
, demonstrariam a
inexistência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar
in casu
, a qual teria sido, na intelecção da impetrante, decretada
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado à beneficiária do
writ.

Adicionalmente, sustenta que a paciente se encontra recolhida ao cárcere há cerca de
120 (cento e vinte) dias
, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória, contexto em que, defendendo a
ausência de complexidade do caso
sub judice
, aduz se tratar de
demora desarrazoada na prestação jurisdicional
, a acarretar a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 241788199).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
241849151
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 243367184.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 245261197).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELZA TAVARES SAMPAIO
, na companhia de
Rhayan Klésio Neves Rodrigues
,

foi presa em flagrante delito em
25/05/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente e de
Rhayan Klésio
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1000850-84.2024.8.11.0108).

Colhe-se da exordial que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 20h30min, na residência particular localizada na Rua das Palmeiras, n. 357, no município de Tapurah/MT,
ELZA
e
Rhayan Klésio
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham em depósito drogas, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, policiais civis apuravam diversos informes que reportavam a prática do tráfico de drogas na residência da paciente, razão pela qual realizavam monitoramento no local, vindo a visualizar grande movimentação de pessoas no imóvel e, também, a abordar um dos usuários que saíam da residência.

Na oportunidade, foi encontrada uma porção de cocaína na posse do indivíduo, que, questionado sobre o entorpecente, afirmou que o teria comprado com a paciente
ELZA
. Na sequência, os policiais adentraram a residência, onde estava também o corréu
Rhayan Klésio
, que utilizava a sua motocicleta para entregar a droga diretamente na casa dos usuários (
delivery
).

Durante as buscas, foram encontradas 18 (dezoito) porções de maconha, 01 (uma) porção grande cocaína, 01 (uma) porção média de cocaína, 01 (uma) porção pequena de cocaína, além de 09 (nove) pinos de cocaína. Diante da situação de flagrância, procedeu-se à prisão dos denunciados.

Em sede de audiência de custódia,
ELZA
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.156251; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; os relatórios investigativos referentes ao monitoramento da residência da paciente; as declarações prestadas pelo usuário
Janiel Lima de Sousa
; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.252520; a confissão apresentada pela paciente na fase inquisitiva; e o Laudo Pericial Preliminar n. 2024.13.57095, acompanhado do Laudo Pericial Definitivo n. 543.3.10.9907.2024. 185359 -A01, que atestaram se tratar o material apreendido de
1,76 g de cocaína
, na forma de pedra, acondicionada em “trouxa”; de
1,27 g de cocaína
, na forma de pinos [pó]; de
145,18 g de cocaína
, na forma de pedras embaladas em plástico-filme; além de
12 g de maconha
, na forma de porções em “trouxas”; e
72,86 g de maconha
, na forma de porções embaladas em plástico-filme.

Nesse cenário, relembro
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a
garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante ainda mencionar
a variedade de drogas encontradas pelos policiais junto aos flagrados e a forma de acondicionamento
, além dos
materiais de manejo de drogas
, que denota a prática de traficância”.

(Decisão de ID 157004889 – autos n. 1000764-16.2024.8.11.0108). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defensoria Pública, o d. juízo
a quo
reiterou
tal entendimento, alinhavando a
persistência dos motivos que inicialmente haviam ensejado a decretação da custódia cautelar
, consoante se vê do ID 168186362 – autos n. 1000850-84.2024.8.11.0108.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, colhe-se dos autos que
ELZA
foi

presa em flagrante delito na posse de
1,76 g de cocaína
, na forma de pedra, acondicionada em “trouxa”; de
1,27 g de cocaína
, na forma de pinos [pó]; de
145,18 g de cocaína
, na forma de pedras embaladas em plástico-filme; além de
12 g de maconha
, na forma de porções em “trouxas”; e
72,86 g de maconha
, na forma de porções embaladas em plástico-filme, não podendo ser ignorados, ainda, os
relatórios e depoimentos colhidos na fase inquisitiva
, acompanhados dos correspondentes arquivos de mídia, que demonstram, a princípio, a
constante movimentação de pessoas
na residência da increpada, além dos
apetrechos relacionados ao narcotráfico
que, na oportunidade, foram apreendidos
; circunstâncias que evidenciam a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão provisória
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta a i. Defensoria Pública pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando se encontrar a paciente segregada há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal

No entanto, após apreciar cuidadosamente o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados na prefacial do
writ
,
razão não assiste à i. Defensoria Pública.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, assistidos por patronos distintos, já tendo sido realizada, não obstante,
audiência instrutória.

Com efeito, a consulta aos autos revela que, ofertada a denúncia em
17/06/2024
, o d. juízo
a quo
a recebeu em
19/06/2024
, ao que se seguiu a notificação dos acusados para apresentação de
defesa prévia
, o que foi feito pela i. Defesa do corréu
Rhayan Klésio
em
04/07/2024
e, pela i. Defesa da paciente, tão somente em
04/09/2024
.

Em sequência, apenas dois dias depois, em
06/09/2024
, o d. juízo
a quo
refutou as preliminares arguidas, manteve a prisão preventiva dos acusados e designou
audiência instrutória
para a data de
12/09/2024
.

Apesar disso, em
09/09/2024
, a i. Defesa do corréu
Rhayan Klésio
requereu a
redesignação da solenidade
, por irregularidades ocorridas na intimação das partes e seus procuradores, petitório que foi
acolhido
pelo d. juízo singular, que, em
11/09/2024
, promoveu o reagendamento da audiência para o dia
10/10/2024.

Nesse cenário, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
25/05/2024
, a instrução processual
tramita regularmente
, já tendo sido, inclusive, recentemente realizada a correspondente audiência instrutória, de forma que não subsiste, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELZA TAVARES SAMPAIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024